Tribunal: STF
Processo: HC 71997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
DEFESA - INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA. Não coabitam o
mesmo  teto  a  intimação implicita  (presenca  na  audiencia  em que
interrogado o acusado) e a pessoal, imposta pelo par. 5. do artigo 5.
da Lei n. 1.060/50, com redação dada pela Lei n. 7.871/89.
              INTIMAÇÃO  -  DEFENSORIA PÚBLICA  -  PROCESSO  PENAL. A
norma inserta no par. 5. do artigo 5. da Lei n. 1.060/50, com a
redação  conferida pela Lei n. 7.871/89, aplica-se a todo e qualquer
processo.
              SENTENÇA  - ESTRUTURA  - EXPLICITUDE.  A sentença, como
ato  de inteligencia, deve conter a analise pormenorizada das defesas
das  partes,  pouco   importando  a  procedencia,   ou  não,  do  que
articulado.  Evocada a figura  do crime impossivel,  o exame há de se
fazer  de modo expresso. Não resta atendido o dever do Estado-juiz de
apresentar  a  prestação  jurisdicional  de  maneira  completa  se se
manifesta, sobre as imputações formalizadas, mediante texto generico.